Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE DESTREZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o réu, de forma rápida e silenciosa, subtraiu o aparelho celular do bolso da vítima, sem que ela percebesse a prática, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto demonstrada a destreza do réu na prática do delito.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.